Tribunal: TJDFT
Processo: 0000431-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000431-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NATHALIA DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4o, DA LEI No 13.654/2018 RECONHECIDA INCIDENTALMENTE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ORIENTAÇÃO APLICADA NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA, CONTUDO, SEM REFLEXO NA QUANTIDADE DE PENA, POR SE TRATAR DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o, da Lei no 13.654/2018, que revogava a causa de aumento de pena do emprego de arma no crime de roubo (inciso I, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal), por vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS no 149/15. 2. Declarada a inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, cabe ao órgão fracionário aplicar o disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispensando-se novo incidente de arguição de inconstitucionalidade e efetivando, nos casos que guardem identidade, o que decidido pelo Órgão Especial, nos termos do artigo 927, inciso V, do referido Código. 3. Aplicada, no caso, a orientação firmada pelo Conselho Especial deste Tribunal (ARI n. 20180020058025), a fim de corrigir, de ofício, a capitulação do crime, mantendo-a no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, conforme consignado na sentença condenatória, contudo, sem alteração na quantidade de pena, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão reformada de ofício para aplicar a decisão firmada pelo Conselho Especial (Acórdão n. 1165383), sem prejuízo para a recorrente. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, §2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012